Tribunal: TJES
Processo: 5013346-60.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013346-60.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDRE GERALDY SANTOS GONCALVES CAMPOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL (VÍDEO) DIVERGENTE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir acórdão que reformou sentença absolutória e condenou o requerente pela prática de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sob o argumento de que a condenação se fundou em prova frágil e contraditória, contrariando a evidência dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condenação imposta em sede de apelação contrariou a evidência dos autos, a justificar a rescisão da coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A sentença absolutória de primeiro grau analisou com profundidade a inconsistência das provas, especialmente os depoimentos lacunosos dos policiais responsáveis pela abordagem.
3. As imagens das câmeras de segurança apresentadas nos autos contrariam a narrativa acusatória, revelando dinâmica distinta da alegada, e geram dúvida razoável quanto à autoria e à posse da arma.
4. A ausência de laudo pericial acerca da arma apreendida impede a confirmação da qualificadora do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, inviabilizando o enquadramento jurídico adotado na condenação.
5. A condenação baseada em prova exclusivamente inquisitorial, contraditória e não corroborada em juízo, ofende o princípio do in dubio pro reo.
6. Resta caracterizada decisão contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP, impondo-se o restabelecimento da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido procedente. Revisão Criminal julgada procedente para desconstituir o acórdão condenatório e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau, com base no art. 386, VII, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013346-60.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ANDRÉ GERALDY SANTOS GONÇALVES CAMPOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de
ANDRÉ
GERALDY SANTOS GONÇALVES CAMPOS, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual busca a desconstituição do v. acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformou a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Ação Penal nº 0002380-22.2023.8.08.0024.

Nesta via revisional, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação é contrária à evidência dos autos, porquanto amparada em prova exclusivamente inquisitorial e em depoimentos judiciais contraditórios e infirmados por gravação de videomonitoramento.

Pugna, assim, pelo restabelecimento da sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (ID 16038710), opinou pelo conhecimento e procedência do pedido revisional.

Conheço da presente Revisão Criminal, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A controvérsia central reside em determinar se a condenação do revisionando, imposta em grau de apelação, configurou-se como decisão contrária à evidência dos autos, a justificar a excepcional via da desconstituição da coisa julgada.

Após detida análise dos autos, e em plena consonância com o judicioso parecer ministerial, entendo que assiste razão ao pleito autoral.

A sentença absolutória de primeiro grau (ID 15451560) examinou com precisão cirúrgica a prova produzida, concluindo por sua notória fragilidade. O douto magistrado sentenciante, fundamentou a absolvição na existência de sérias inconsistências que comprometem a certeza necessária para um decreto condenatório.

A narrativa da denúncia descreve que o acusado, ao perceber a presença da viatura policial, teria tentado empreender fuga a pé, sendo abordado e flagrado com a arma de fogo em sua cintura.

Tal versão, contudo, é frontalmente abalada quando confrontada com as demais provas.

Primeiramente, os depoimentos dos agentes policiais em juízo mostram-se dissonantes e lacunosos.

O policial Maykon Marques Loureiro, embora afirme ter encontrado a arma com o réu, não se recordava de detalhes essenciais da qualificadora imputada, como a supressão da numeração.

De forma ainda mais contundente, o policial Raphael Luiz de Azevedo Nascimento declarou não se recordar de quase nada da ocorrência.

A prova testemunhal, portanto, principal pilar da acusação, revela-se claudicante.

O ponto fulcral que desestabiliza a tese acusatória, no entanto, reside nas imagens das câmeras de segurança de um comércio local, a "Mercearia Pai e Filhos", que registraram a dinâmica da abordagem.

Conforme bem apontado na sentença e no parecer ministerial, as gravações demonstram que a abordagem não se deu a um transeunte, mas sim a um veículo prata que era perseguido pela viatura.

As imagens também mostram dois policiais refazendo o trajeto a pé após a abordagem, o que lança sérias dúvidas sobre a alegação de que a arma foi encontrada de pronto na cintura do acusado.

Essa divergência entre a prova oral e a prova de vídeo cria um estado de incerteza insuperável.

A versão do revisionando, de que estava estacionando o veículo de seu avô, mostra-se, assim, mais consentânea com as imagens do que a narrativa da denúncia.

Ademais, a ausência do laudo pericial na arma de fogo apreendida representa uma lacuna probatória grave.

A perícia era imprescindível para comprovar a materialidade da qualificadora do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, ou seja, que a numeração da arma estava, de fato, suprimida, raspada ou adulterada.

Sem o laudo, a condenação por essa específica figura típica carece de fundamento técnico essencial.

O Direito Penal não opera com presunções. A condenação criminal exige um juízo de certeza, alicerçado em provas robustas e coerentes, produzidas sob o crivo do contraditório.

Quando a prova se mostra frágil, contraditória e insuficiente, como no caso em tela, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

O acórdão rescindendo, ao reformar a sentença absolutória, conferiu validade a uma versão dos fatos que não encontra amparo seguro no conjunto probatório, contrariando, assim, a evidência dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e revisão criminal e, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Revisão Criminal para desconstituir o v. acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal nº 0002380-22.2023.8.08.0024 e, por conseguinte,
restabelecer em sua integralidade a sentença absolutória
de primeiro grau, que absolveu ANDRÉ GERALDY SANTOS GONÇALVES CAMPOS com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de pedido de revisão criminal ajuizado com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, por meio do qual se busca a desconstituição de acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal que, ao dar provimento à apelação ministerial, reformou sentença absolutória e condenou o revisionando como incurso no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

Em que pese o voto do eminente Desembargador Relator, respeitosamente, apresento divergência, por entender que não se encontram presentes os pressupostos legais que autorizam o manejo da ação revisional.

Nos termos do art. 621, inciso I, do CPP, a revisão criminal somente pode ser acolhida quando a decisão atacada for manifestamente contrária à evidência dos autos, exigência que, pela sua própria natureza, limita o juízo revisional às hipóteses de erro gritante e inequívoco, sem espaço para revaloração subjetiva da prova já apreciada pelas instâncias ordinárias.

No caso concreto, constato que todos os elementos trazidos como fundamento para o pedido revisional foram exaustivamente enfrentados no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal.

A tese da defesa – de que a condenação se baseou em prova precária e contraditória – foi objeto de profunda análise no voto condutor da relatora, Des.ª Nilda Márcia de Almeida Araújo.

A decisão rescindenda expôs de forma detalhada:

A validade dos depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, inclusive reconhecendo-se a lembrança limitada de um dos agentes, mas a firmeza do outro quanto à apreensão do armamento com o acusado;

A irrelevância da ausência de laudo pericial definitivo, suprida por auto de constatação firmado por peritos ad hoc e delegado de polícia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça;

A fragilidade das imagens de videomonitoramento, que não permitiam identificação precisa da dinâmica da abordagem, tampouco a correlação com o acusado ou com o objeto da denúncia;

A presunção de veracidade da narrativa dos agentes públicos, à luz da orientação do STJ, cabendo à defesa o ônus de infirmar sua idoneidade – o que não se verificou.

Importa destacar que a revisão criminal não se presta a corrigir supostas injustiças subjetivas ou reavaliar juízo de convencimento formado pela instância recursal, desde que este tenha sido fundado em prova regularmente produzida, como se deu no caso.

No presente caso, a tentativa de revisão se converte em verdadeiro sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de se violar a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica.

O voto condutor do acórdão rescindendo foi bem fundamentado, abordando os pontos relevantes da controvérsia e demonstrando coerência com a prova coligida aos autos e com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, rejeito a presente revisão criminal, por ausência de demonstração de que a decisão impugnada seja manifestamente contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.

É como voto.

Vitória, ES, 24 de outubro de 2025.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, por entender que a autoria e materialidade delitivas, do crime previsto no artigo 16,
§ 1º, IV, da Lei 10.826/03, foram devidamente enfrentadas pela eg. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação interposto pela acusação, sendo inviável a rediscussão da tese em sede revisional.